Tribunal: TJDFT
Processo: 0737526-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. ABORDAGEM APÓS O PAGAMENTO DE COMPRAS. ACUSAÇÃO DE FURTO. MENOR DE IDADE. SITUAÇÃO VEXATÓRIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. No âmbito das relações consumeristas, entende-se por ato ilícito a falha na prestação do serviço e o fornecedor deixará de ser responsabilizado se provar que não praticou o serviço de forma defeituosa ou a culpa exclusiva do consumidor pelos danos relatados (CDC, art. 14, § 3o).
2. Devem ser mantidos os efeitos da revelia quando as alegações de fato formuladas pelo autor são corroboradas pelas provas constantes no processo, após o exame, pelo Magistrado, de todas as evidências e elementos comprobatórios.
3. A abordagem de cliente, menor de idade, abordada já na saída da loja, após o pagamento, acusada de furto no interior do estabelecimento comercial na frente de outras pessoas é vexatória, humilhante e constrangedora para o consumidor e representa grave falha na prestação dos serviços.
4. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.